Tribunal: TJBA
Processo: 8037932-65.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037932-65.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE JACUÍPE - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06.
NÃO CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO.
WRIT
NÃO CONHECIDO
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
FABRÍCIO
BARBOZA DOS SANTOS
(OAB/BA 38.398),
em favor do Paciente
,
RODRIGO SANTOS MACEDO
,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA
.

II –
A princípio, constata-se que o Paciente e o correú
Ângelo Roberto
foram condenados pelo Juízo de primeira instância às penas de
08 (oito) anos de reclusão,
além do pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 Lei n. 11.343/06.

III –
Em detida análise aos autos, vislumbra-se que o Paciente, na origem, não interpôs recurso contra a apontada condenação, tendo somente o corréu
Ângelo Roberto
interposto recurso de Apelação n.º 0300136-81.2018.8.05.0064, o qual fora julgado provido pela Egrégia Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV –
Após o referido julgamento, o advogado do ora Paciente decidiu impetrar o presente
Habeas Corpus
devido à insatisfação com a
sentença
, pugnando pelo
redimensionamento da pena em favor do Paciente, ante a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo, fixando, por conseguinte, o regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade ou substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

V –
No entanto, para que seja realizada a apuração do quanto pleiteado,
impõe-se necessário uma análise

minuciosa do conjunto probatório constituído nos autos da ação de origem,
o que não é permitido no âmbito do
Habeas Corpus
,
especialmente em casos como o presente, em que a condenação do Paciente pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06
já se encontra, inclusive, transitada em julgado (
ID 50859173
dos autos n.º 0300136-81.2018.8.05.0064).

VI –
Nesse sentido, não obstante seja o
habeas corpus
medida constitucional de natureza mandamental e espectro amplo para a defesa da garantia de liberdade do indivíduo contra ilegalidade ou abuso,
tem-se por vedada a sua utilização quando o ato impugnado se reveste de cunho judicial e
desafia a interposição de recurso próprio.

VII –
Outrossim, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal a ser sanado mediante a concessão
de
habeas corpus
de
ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

VIII –

O Impetrante aduz que o
Paciente está submetido a constrangimento ilegal, consubstanciado no erro material do Juízo de origem ao realizar a dosimetria da pena, uma vez que deixou de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

IX –

Prontamente da análise dos autos, verifica-se que o Paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico,
circunstância que, por si só, impede a concessão da antedita causa de diminuição, por indicar a dedicação às atividades criminosas. Precedente STJ
.

X –

Por conseguinte, patente a hipótese de utilização do
writ
como substitutivo de recurso e não se visualizando qualquer indício de manifesta ilegalidade, tem-se por imperativo, em alinhamento à compreensão externada pelos arestos aqui transcritos, igualmente adotados como fundamentação decisória, o esgotamento da prestação jurisdicional, com o não conhecimento do
writ.

XI –

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem.

X
II –
Habeas Corpus

NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8037932-65.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
FABR
Í
CIO BARBOZA DOS SANTOS
(OAB/BA 38.398), como Paciente,
RODRIGO SANTOS MACEDO
, e, como Impetrado, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente
writ
, impetrado como sucedâneo recursal, não se vislumbrando manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12